Tribunal: TJES
Processo: 5041949-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041949-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ORLENY DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041949-08.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ORLENY DA SILVA RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E QUE NÃO SE CORRELACIONA COM A FUNDAMENTAÇÃO E OS CAPÍTULOS DO
DECISUM
OBJURGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1).Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da contratação impugnada nos autos, bem como o condenou ao pagamento à repetição do indébito em dobro no valor de R$ 34.659,58. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se correlaciona com a fundamentação e com os capítulos da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura do recurso, o Recorrente lança mão de argumentos absolutamente genéricos, fazendo mera referência abstrata a questões supostamente “comprovadas nos autos”, sendo certo ainda que apresenta impugnação a pedido que nem sequer foi acolhido pelo Juízo de origem (como por exemplo, ao tratar de suposta condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, quando, em verdade, foi indeferido o pleito autoral no particular), a denotar a absoluta inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

(3). Com efeito, evidente que o recurso interposto pelo Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

(4). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)